Tribunal: TJDFT
Processo: 0730700-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO DE FORMA SATISFATÓRIA E INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo da autora/apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange à extinção do feito sem resolução do mérito ao fundamento da não delimitação da causa de pedir e da não dedução de pedido(s) específico(s) e a consequente inviabilidade de processamento do feito. Nenhuma irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
2. A emenda à inicial apresentada (ID 65211852 – Págs. 1/8) não atendeu à determinação de “apresentar petição inicial com pedido e causa de pedir específicos, já que os alegados são genéricos” (ID 65211850 – determinação de emenda - item 2). Em vez de delimitar a causa de pedir e formular pedido(s) específico(s), a autora/apelante limitou-se a reeditar a argumentação genérica deduzida anteriormente na inicial, na qual somente fez menção às dívidas inscritas na Plataforma SERASA LIMPA NOME (que seria o “Documento 2”, referido nos números 8, 12 e 70 – ID 65211842 - Págs. 4 e 14) e que discriminadas no documento “detalhes da dívida” (ID 65211846 - Págs. 1/3), cuja cobrança indevida seria o pano de fundo da demanda.
3. Assim, não atendida a clara ordem de emenda da petição inicial, escorreita a sentença pela qual a inicial foi indeferida e extinto o feito sem resolução de mérito (artigos 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil).
4. Recurso conhecido e desprovido.